Tribunal: CARF
Processo: 13984.720024/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720024/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.971 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
JOAQUIM GODINHO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT é passível de modificação se forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado
em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao
mesmo município do imóvel e ao ano base questionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-21.157 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), datada de 16 de julho de 2010, que julgou improcedente a impugnação do
lançamento relativo a Notificação de Lançamento (NL) do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), no valor de R$ 11.782,68 (onze mil, setecentos e oitenta e dois reais e
sessenta e oito centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720024/2008-60
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2008-60

Consoante a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, o contribuinte, após
regularmente intimado, não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o Valor da Terra Nua (VTN) declarado em sua
Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR) do exercício de 2004.
Esclarece ainda a autoridade fiscal lançadora, que na análise dos documentos
apresentados foi constatada a subavaliação do valor da terra nua do imóvel, relativo ao exercício
de 2004, tendo declarado na DITR 2004, VTN médio de R$ 2l2,89/ha. Complementa que, pelo
laudo de avaliação apresentado, o VTN apurado foi de R$ 395,03/ha, sendo que o menor VTN
médio por aptidão constante do Sistema de Preços de Terra (SIPT), da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) é de R$ 2.000,00/ha para o município de localização do imóvel
(Bom Jardim da Serra/SC). Portanto, muito superior ao valor declarado pelo contribuinte e
também ao constante no laudo de avaliação, sendo que as 6 amostras utilizadas no laudo são
informações provenientes de certidões de registro de imóveis, cujos valores venais anotados são
sabidamente subavaliados, visando atenuar os efeitos da tributação do ITBI. Além de não se
referirem ao município onde se encontra a maior parcela do imóvel objeto do lançamento.
Dessa forma, nos termos do art. 14, da Lei 9.393, de 1995, foi procedido ao
lançamento de ofício da diferença do imposto, de acordo com as informações sobre preços de
terras, constantes do SIPT, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados, conforme os critérios estabelecidos no art. 12, § 1°, inciso II da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) elaborado pela
autoridade fiscal lançadora, o valor da terra nua foi arbitrado, nos termos do artigo 14 da Lei
9.393/96, em R$ 2.000,00, conforme informações do SIPT, tendo como fonte os levantamentos
da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina e foi assim evidenciado na descrição
dos fatos:
- VTM Médio por Aptidão Agrícola - Exercício 2004 - UF: SC
- Município: Bom Jardim da Serra
- Aptidão Agrícola - VTN/Médio/ha:
Outras: R$ 4.000,00;
Outras: R$ 3.000,00;
Terra de Campo ou Reflorestamento: R$ 2.000,00.
Foi interposta impugnação, onde o autuado contesta o valor da terra nua arbitrado,
reapresenta o laudo técnico já fornecido à autoridade fiscal lançadora, que trata de imóveis
localizados em município onde se encontra a menor parcela do imóvel objeto do lançamento, e
apresenta proposta, por ele assinada, de venda do imóvel ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), pelo preço total de R$ 3.500.000,00.
Reproduzo abaixo os principais pontos da impugnação conforme relatado no Acórdão elaborado
pela autoridade julgadora de piso:
8. A impugnação foi apresentada em 08/10/2008, fls. 41 e 42, na qual o impugnante
apresentou suas razões de discordância no VTN alegando, em resumo, os seguintes:
8.1. Explicou que 39,5 da área do imóvel se localiza no município de Urubici/SC e
60,5% em Bom Jardim da Serra/SC.
8.2. Informou das certidões já georreferenciada anexo às matrículas e que os VTN
naqueles municípios são diferentes.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2008-60

8.3. Tratou do laudo de avaliação que diz comprova o VTN referente a Urubici, das
amostras provenientes de seis Certidões de Registro de Imóveis, documentos de Fé
Pública que jamais poderiam ser desconsideradas.
8.4. Afirmou que o VTN informado pela Secretaria Municipal de Bom Jardim da Serra
não expressa a verdade.
8.5. Mencionou a legislação do ITR, da parte referente ao VTN; o recolhimento da
diferença de imposto de 2003 apurada em NL; questionou da diferença da consideração
do VTN entre 2003 e 2004 clamando justiça, pois, alguma coisa estaria errada.
8.6. Na sequência tratou de certidões imobiliária de Urubici, de aquisições feitas pelo
IBAMA em 2007 e 2008; destacou das razões do Fisco para não aceitar o laudo;
explanou sobre os valores considerados no laudo; entre outros.
9. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 43 a 67, composta por: relação
dos documentos; cópia de documento de identificação do impugnante; das NL de 2003
e 2004; declaração de preço de terra da Prefeitura de Urubici; documentos relativos ao
gerreferenciamento; matrículas e imóveis; proposta de venda ao IBAMA de imóvel
localizado no município de São Joaquim/S ; entre outros.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade (fls. 92/97). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
O principal fundamento da decisão de piso é o fato de que o laudo apresentado foi
embasado em matrículas de imóveis localizados no município de Urubici/SC, onde se encontra a
parte de menor dimensão da propriedade rural. Sendo considerado ineficaz para modificar o
VTN do lançamento, por se referir a dados amostrais de município diverso ao de localização da
maior parte da propriedade em pauta, conforme os seguintes excertos:
20. Entretanto, o valor apurado no laudo apresentado foi embasado em matrículas de
imóveis localizados no município de Urubici/SC, relativamente à parte de menor
dimensão da propriedade.
21. Desta forma, o laudo apresentado ao Fisco é ineficaz para modificar o VTN do
lançamento. Não pelas razões expostas na NL, mas, por se referir a dados amostrais de
município diverso ao de localização da propriedade em pauta.
22. Na impugnação apenas se questiona a rejeição do laudo e se afirma que o VTN
informado pela Secretaria Municipal de Bom Jardim da Serra não expressaria a verdade,
porém, não foi apresentado novo laudo técnico demonstrando os VTN dos imóveis
vizinhos, localizados no município correto, ou seja, não foi comprovada a alegação de
que a referida secretaria municipal estaria expressando VTN inverídico.
23. Assim, tendo em vista a ausência de laudo técnico eficaz de avaliação, não há,
também, como modificar o VTN do lançamento.
O autuado interpôs recurso voluntário, onde novamente contesta o valor da terra
nua arbitrado e reapresenta o mesmo laudo técnico objeto da impugnação, elaborado por
engenheiro agrônomo, que, conforme já destacado, trata de imóveis localizados em município
onde se encontra a menor parcela do imóvel objeto do lançamento. Informa a venda de parte de
sua propriedade ao IBAMA, e apresenta escritura pública, da parte do imóvel objeto do
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2008-60

lançamento situada no município de Bom Jardim da Serra. Anexa escritura pública de venda de
um imóvel localizado nesse mesmo município, assim como, declaração de lavra de agente do
Departamento de Tributação da prefeitura municipal (datada de 16/08/2010 – fl. 116),
declarando que “os valores de terras nuas no município de Bom Jardim da Serra:( Fazenda
Santa Bárbara: - Campo de Fora, limites de São Joaquim, Urubici, aparados da Serra) no ano
de 2004 oscilaram entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 900,00 (novecentos reais) por hectare
de acordo com o código tributário municipal.” Peço vênia para reproduzir os principais
excertos do recurso:
O laudo de avaliação que consta do Processo, executado dentro das Normas Técnicas
(ABNT) jamais poderia ser desconsiderado pela 1a Turma da DRT/CGE uma vez que
foi elaborado por Engenheiro Agrônomo competente, com anotação de responsabilidade
técnica (ART) e os documentos apresentados “Certidão de Registros”, documentos de
Fé Pública.
(...)
Não apresentei certidões de Registro de Imóveis do município de Bom Jardim da Serra,
porque este município não tem comarca, os imóveis desse município são registrados no
município de São Joaquim - SC. No entanto, para comprovar que o VTN informado
pelo Município de Bom Jardim da Serra não expressa a realidade, pois há grande
diferença de valor de terras, conforme localização, situação geográfica, topografia,
qualidade do solo, cobertura, etc.
Como Justificativa estou lhes apresentando escritura pública de venda de imóvel no
município de Bom Jardim da Serra - SC,
(...)
O imóvel que se localiza no município de Bom Jardim da Serra - SC, foi vendido ao
Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio Diversidade - ICMBio, autarquia
federal, dotada de personalidade jurídica e de direito público, com sede em Brasilia -
DF.
A venda envolve conforme documento anexo todas as benfeitorias existentes no imóvel
abrangendo, mas não se limitando a, casas, galpões, cercas, potreiros, taipas, rede de
energia, instalações para animais, bem como eventuais excesso de terras.
Considerando que na Declaração de 2004 (DIAT) o valor das benfeitorias era de
R$600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), como o imóvel tinha duas sedes; vamos avaliar a
sede do imóvel localizado no município de Bom Jardim da Serra - SC em 50%
R$300.000,00 (Trezentos Mil Reais).
Muito embora a sede do imóvel no município de Urubici - SC tenha maior valor, pelas
suas condições estratégicas de manejo de gado, pois fica localizado a 4km (quatro)
quilômetros da rodovia asfaltada, enquanto a outra sede fica a llkm (onze) quilômetros
da mesma rodovia, com acesso somente para veiculo tracionado.
A escritura pública anexa do Livro 80 folhas 254 a 264 de 18/02/2009, executada no
Tabelionato de Notas e Protesto do município de Urubici- SC, esclarece:
Valor total do imóvel com todas as suas Benfeitorias R$2.399. 000,00. Área total
vendida 1.470,89Ha, matrícula que deu origem a escritura no l1.366, folhas 22, livro
2 - CA, no registro de imóveis da comarca de São Joaquim, cadastrada na Receita
Federal do Brasil (NIRF) 3663.643-6, conforme certidão negativa de débitos
relativos ao imposto sobre Propriedade Territorial Rural, código de controle 3292 D
561.8E4BI09-D emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 06/01/2009.
Em 2009 o valor por Há era R$1.630,98 (Hum mil, seissentos e trinta reais e noventa e
oito centavos). Se esses valores continuassem sendo sub avaliados para efeito de
avaliação do ITR, sabidamente alguém terá que me ressarcir de valores.
No processo n° 13984720024-2008-60 no documento de n° 12 - Escritura de Compra e
Venda que fazem João Altair Costa e sua esposa Therezinha Vandete Costa a favor do
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2008-60

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, valor da venda imóvel com
todas suas benfeitoras R$249.650,73; área vendida l50,89Ha. Valor por Ha R$ 1.654,52
(Hum mil seissentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos). Este
documento foi desconsiderado da 1a Turma da DRJ - CGE. – Este imóvel, cuja escritura
Pública segue anexo, confronta com o imóvel que vendi no quadrante oeste, basta
analisar a minha escritura na página 259 abaixo.
Segue anexas para justificar que terrenos na Fazenda Santa Bárbara, aparados da Serra,
divisa com o município de Urubici- SC uma certidão emitida pelo município de Bom
Jardim da Serra caracterizam do valor por Há de R$800,00 a R$900,00 Reais, o que
significa dizer, R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) a R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais)
por milhão de metros quadrados imóvel rural terra nua.
Sempre tentei justificar o valor da terra nua (VTN) nos municípios de Urubici e Bom
Jardim da Serra, considerando a sua localização, a qualidade da terra, topografia; e
agora a Declaração anexa de Prefeitura Municipal Bom Jardim da Serra e mais as
escrituras públicas, também anexas comprovam a veracidade das minhas aferições,
sendo que minha área está anexa aos aparados da serra.
Diante dos fatos expostos, pede-se a consideração dos valores constantes no Laudo
Técnico, o valor terra nua de R$ 395,03 (Trezentos e noventa cinco reais e três
centavos) por hectare, totalizando o valor terra nua a fim de apuração de imposto ITR -
Imposto Territorial Rural total de R$ 927.767,45 (Novecentos e vinte sete mil ,
setecentos e sessenta sete reais e quarenta e cinco centavos), bem como a anulação da
Multa e Juros devida sobre a diferença do imposto. (sic)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
03/08/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl. 101. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 1o/09/2010, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Lages/SC na própria peça recursal (fl. 201), considera-se tempestivo.
Conforme relatado, o que se discute nos presentes autos é o lançamento de ofício
de diferença do ITR decorrente da constatação, pela autoridade fiscal lançadora, de que houve
subavaliação do VTN indicado na declaração do ITR.
Ainda durante o procedimento fiscal foi apresentado pelo autuado o “Laudo de
Avaliação de Terras” de fls. 24/29, laudo este desconsiderado pela autoridade lançadora, por
entender que o valor encontra-se bem inferior ao VTN constante do SIPT, e que: “As 6 amostras
utilizadas no laudo são informações provenientes de certidões de registro de imóveis, cujos
valores venais anotados são sabidamente subavaliados, visando atenuar os efeitos da tributação
(ITBI). Portanto, as amostras utilizadas não correspondem a realidade de mercado, o que
inviabiliza uma avaliação confiável.”
Também a autoridade julgadora de piso entendeu que o laudo reapresentado pelo
recorrente, juntamente com a peça impugnatória, não atende aos requisitos normativos sendo
ineficaz para modificar o VTN do lançamento. Não pelas razões expostas na Notificação de
Lançamento, mas, por se referir a dados amostrais de município diverso ao de localização da
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2008-60

propriedade em pauta, vez que em embasado em matrículas de imóveis localizados no município
de Urubici/SC, onde se encontrava a parte de menor dimensão da propriedade.
Em seu recurso o autuado apresenta o mesmo laudo e acrescenta alguns outros
argumentos, assim como, escritura de operação imobiliária relativa a venda de parte do imóvel
ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, pelo valorde R$ 2.399.000,00,
voltando a questionar o VTN arbitrado no lançamento com base na Tabela SIPT, por considerar
incompatível com o preço médio praticado no município.
De pronto há que se rechaçar a afirmação, constante no recurso, de que o relatório
do julgamento de piso teria dito que o imóvel objeto de lançamento estaria localizado somente
no município de Bom Jardim da Serra. Os itens 17 a 20 do Acórdão ora guerreado deixam claro
a plena ciência daquela autoridade de que o imóvel encontrava-se localizado em dois municípios,
sendo sua maior parcela em Bom Jardim da Serra, confira-se:
17. Na impugnação se informou que a propriedade se localiza em dois municípios,
sendo a maior parte em Bom Jardim da Serra, em cujo cartório se encontra registrado o
imóvel; bem como se questiona a rejeição do laudo destacando que foi embasado em
documentos de Fé Pública que não poderiam ser desconsideradas.
18. Para análise da questão há que ser observado que, para efeitos da legislação do ITR,
lei n° 9.393/1996, art. 1°, § 3°, o imóvel que pertencer a mais de um município deverá
ser enquadrado no município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será
enquadrado no município onde se localize a maior parte do imóvel.
19. Assim, considerando que a maior parte do imóvel se encontra no município de Bom
Jardim da Serra; considerando que o cartório de registro de imóveis da propriedade é
desse município e; considerando, ainda, que é o mesmo município da sede constante da
DITR; em obediência ao referido dispositivo legal, os valores amostrais para apuração
do VTN deve ser desse município.
20. Entretanto, o valor apurado no laudo apresentado foi embasado em matrículas de
imóveis localizados no município de Urubici/SC, relativamente à parte de menor
dimensão da propriedade.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT, está previsto no art. 14, da Lei n°
9.393, de 1.996. O VTN utilizado para efeito de arbitramento, baseado na Tabela SIPT por
aptidão agrícola, representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras
de cada microrregião, observando-se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de
regência sobre o assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao
do lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do valor de imóveis rurais ocorre
quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a revisão quando o
contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis
do mesmo município.
A solicitação era para que o sujeito passivo apresentasse documentos, dentre eles,
laudo de avaliação do imóvel, com Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (ART/CREA), nos termos da NBR 14653 da ABNT, e
fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo. Entretanto, conforme apontado no julgamento de piso, o laudo em análise,
não contém o pleno requisito da NBR 14.653-3 da ABNT, especialmente a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais do
município onde se localiza a maior parcela do imóvel objeto do lançamento, com o seu posterior
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2008-60

tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), deixando de apresentar
fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), de forma a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o
de janeiro do exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%
(oitenta por cento).
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez
que não comprova a fidedignidade das amostras utilizadas na suposta aplicação do método
comparativo de mercado, que inclusive se referem a município distinto, conforme já apontado.
Não consta comprovação de efetivas negociações, de preços, de matrículas de imóveis vendidos,
negociados, recortes de jornais da época ofertando imóveis, tampouco, das possíveis amostras
não há informações das específicas características e demais dados para comparar com a
propriedade avaliada, não havendo como afirmar se são similares ou não, inclusive em
decorrência das áreas dos imóveis apresentados.
Também infundamentada a alegação do recorrente de que não seria possível a
apresentação de ”certidões de Registro de Imóveis do município de Bom Jardim da Serra,
porque este município não tem comarca, os imóveis desse município são registrados no
município de São Joaquim. - SC.” Ocorre que todos os imóveis utilizados como referência no
laudo apresentado são propriedades efetivamente localizadas no município de Urubici, conforme
atestam os documentos de fls. 74/88. Em que pese a ausência de comarca ou cartório no
munícipio de sede do imóvel rural objeto do presente lançamento, o laudo deveria apresentar
preços de referência relativos a imóveis localizados no município de Bom Jardim da Serra,
independente do local onde tenha sido lavrada a respectiva escritura ou realizada a notação
cartorial das operações. Complementando, com relação à coleta de dados para elaboração do
laudo, nota-se que os requisitos exigidos no item 7.4 da NBR 14653-1 não foram atendidos, vez
que não se comprovou ter buscado dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis
aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), não diversificou as fontes de
informações, não identificou e descreveu as características relevantes dos dados de mercado
coletados, como também não consta do laudo informações sobre a situação mercadológica com
dados do mercado relativos à oferta e o tempo de exposição da oferta no mercado. Assim
preceitua a referida NBR 14653-1, no que se refere à coleta de dados;
7.4 Coleta de dados
É recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as características
do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e pesquisas anteriores,
plantas e documentos, prazo de execução dos serviços, enfim, tudo que possa esclarecer
aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2008-60

d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
7.5 Escolha da metodologia
A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a
finalidade da avaliação e os dados
de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível
preferir o método comparativo
direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.
7.6 Tratamento dos dados
Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a metodologia
escolhida.
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do
bem e a partir do tratamento dos dados de mercado, permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que
indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem
avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste bem e, tanto quanto possível,
relatar a estrutura, a conduta e o
desempenho do mercado.
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos elementos que
justifiquem sua irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT, preferencialmente com
fundamentação e grau de precisão II, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
O laudo técnico apresentado pelo contribuinte foi considerado insuficiente tanto
pela fiscalização, quanto pela autoridade julgadora de piso, sendo reapresentado juntamente com
o recurso ora objeto de análise, contendo as mesmas deficiências, vez que não se atenta a todos
os requisitos obrigatórios. É inconteste o fato de que a coleta de dados se apresenta incompleta,
não se observando os requisitos estabelecidos na NBR 14653-3 e, por conseguinte, não
alcançando o grau de fundamentação II.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2008-60

Justifica-se, assim, o arbitramento com base no SIPT por aptidão agrícola, de
acordo com as normas legais e regulamentares de regência do ITR, conforme informações
prestadas pela Secretaria de Agricultura do estado de Santa Catarina para o município de Bom
Jardim da Serra.
Finalmente, quanto à solicitação de anulação da multa de ofício e dos juros de
mora, cumpre esclarecer que uma vez constatada a infração à legislação tributária em
procedimento fiscal ou de revisão de declarações, o crédito deve ser apurado com os encargos do
lançamento de ofício. Tais exigências tributárias encontram-se previstas nos artigos 44 inc. I e 61
§ 3o, ambos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Sendo a atividade fiscal de lançamento
obrigatória e vinculada, não pode ser excluída administrativamente caso a situação fática
verificada se enquadre na hipótese prevista pela norma. Hipótese esta que se encontra
plenamente verificável no presente caso, devendo ser mantidos os referidos acréscimos legais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital